Tribunal: TJDFT
Processo: 0720379-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Ante as manifestações materializadas pela agravante através dos derradeiros petitórios que formulara[1], por meio do qual desistira do agravo de instrumento e do agravo interno que interpusera, HOMOLOGO AS MANIFESTAÇÕES com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo aos inconformismos. Custas pela agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13912951 e ID 14169717.